Tribunal: TJPA
Processo: 0002351-97.2007.8.14.0045
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002351-97.2007.8.14.0045

RECORRENTE: JOSE LUIZ MACIEL DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002351-97.2007.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA (ADVOGADOS: GUSTAVO BRITO UCHOA, CAROLINA DE SOUZA RICARDINO E OUTROS)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECOTE DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. A pronúncia encerra um simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria.
O decote de qualificadoras, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002351-97.2007.8.14.0045

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA (ADVOGADOS: GUSTAVO BRITO UCHOA, CAROLINA DE SOUZA RICARDINO E OUTROS)

RECORRIDO: JU ́STIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JOSÉ LUIZ MACIEL DE SOUSA em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que
o
pronunciou, para se
r
submetido a
julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do art.121,
§ 2º, I e IV c/c art. 29, ambos
do C
P.

Argúi o Recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença de pronúncia diante da produção antecipada de provas, súmula nº 455 do STJ. Subsidiariamente, requer o desentranhamento das oitivas que foram realizadas de forma antecipada. No mérito, argumenta inexistir provas de autoria que comprove sua participação no crime, o que ensejaria sua absolvição sumária. Por fim, suplica pela exclusão das qualificadoras.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID-7858027.

Decisão mantida, ID-7858017.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso, ID-8949902.

É o relatório do necessário. Sem revisão, nos termos do art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Ressalto que na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando a decisão de pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.
Como é sabido, a sentença de pronúncia, trata-se de mero juízo de admissibilidade, através da qual, por meio de uma decisão monocrática, o julgador reconhece a presença da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria de um crime doloso contra a vida, submetendo o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Assim dispõe o art. 413 do CPP: “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria e de participação.”

Na fase da pronúncia, o Juízo sequer pode enfrentar o mérito da causa, competindo-lhe, apenas, restar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, cabendo ao Tribunal do Júri, por força constitucional, a competência para julgar delitos dolosos contra a vida, tentados ou consumados.

Sendo assim, da análise detida dos autos, forçoso concluir que resta demonstrado não apenas a existência do crime, bem como os indícios de autoria direcionados ao Recorrente, suficientes para indicar que este atentou contra a vida da vítima.

A materialidade delitiva resta demonstrada diante do laudo pericial realizado na arma de fogo, ID-7857738, laudo pericial de reconstituição do crime, ID-7857734.

Os indícios de autoria estão presentes nos depoimentos colhidos em juízo e no exame pericial técnico de reconstituição do crime, ID7857734.

A testemunha
NEILA DE SOUZA CORREIA, afirmou em juízo, ID-7857918, que:
“(...)

José Alberto era seu namorado na época dos fatos; que estava presente no dia dos fatos, que se lembra que JOSE ALBERTO e a depoente deixaram sua mãe na rodoviária, voltaram para casa; que seu pai estava dormindo, já era tarde da noite, por volta de meia noite; que estavam vendo televisão, ele acabou adormecendo, cochilando; que alguém chegou e colocou a parte de cima do corpo para dentro da casa; que estavam sentado no sofá atrás da porta; que a pessoa disparou arma de fogo em JOSE ALBERTO; que não sabe quantos tiros na hora, que depois soube a quantidade de tiros; que começou a trabalhar com JOSE LUIZ quanto tinha 12 anos e meio, até os 14 anos; (...) que na época dos fatos já estava bem distante de JOSE LUIZ, já não trabalhavam mais juntos; que JOSE LUIZ continuou as visitas na sua casa, pois era parente; que nunca questionou a relacionamento da depoente com a vítima; que a vítima JOSE ALBERTO nunca falou nada quanto a JOSE LUIZ; (...).”

A testemunha MARIA APARECIDA COSTA CAMPELO, afirmou, ID-7857928, que: “
JOSE ALBERTO estava muito agitado na época dos fatos; que ele recebia ligação e ficava nervoso; que trabalhava com o JOSE ALBERTO; que não sabe dizer de quem seria as ligações; que simplesmente passava ligação para JOSE ALBERTO, que era telefonista; que era homem quem ligava para ele
; (...).”

No que concerne à alegação de nulidade da prova antecipada, ressalto que o art. 366, do CPP, autoriza a produção antecipada de provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar a prisão preventiva. Sendo assim, constato que o advogado do ora Recorrente o assistia no momento dos depoimentos em juízo, portanto, não vislumbro qualquer prejuízo ocasionado à defesa, razão pela qual rejeito a preliminar.

Quanto à pretensa exclusão das qualificadoras, tenho que também não merece acolhida, eis que
seu decote, na fase de pronúncia, somente
é
permitido quando for manifestamente improcedente, o que não é o caso dos autos. Ademais, na
hipótese de subsistir a dúvida, a questão deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, em respeito ao princípio
in dúbio pro societate
.

Desta forma, a decisão de pronúncia não pode se antecipar ao julgamento de mérito, motivo pelo qual o Juiz deve, salvo nas hipóteses de manifesta improcedência, manter a classificação do crime na forma como exposta na peça acusatória, deixando que o Conselho de Sentença se manifeste a respeito.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 19/03/2023